Tribunal: TCU
Processo: 045.649/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em especial relativamente à elaboração e aplicação do Enem e do Enade.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, encaminhou o requerimento 2242, de 10/11/2021, de autoria da Senhora Senadora Leila Barros, o qual solicita ao TCU a realização de fiscalização no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para examinar possíveis problemas de gestão na elaboração e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e à Senhora Senadora Leila Barros que a análise requerida na presente solicitação está sendo realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle: 9.2.1. TC Processo 043.323/2021-9 : denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Inep, relacionadas a aventadas ações e omissões da alta gestão da autarquia associadas com: perseguição de servidores, assédio moral, uso político-ideológico da instituição e falta de comando técnico no planejamento de seus principais exames, avaliações e censos educacionais; 9.2.2. TC Processo 043.315/2021-6 : representação, com requerimento de medida cautelar para suspender o Enem 2021, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Inep, relacionadas a alegado direcionamento ideológico daquele exame; 9.2.3. TC Processo 043.073/2021-2 : representação, com requerimento de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas Inep, relacionadas a fragilidades de segurança e a direcionamento ideológico do Enem; 9.2.4. TC Processo 045.050/2021-0 : processo, do tipo acompanhamento, autuado em obediência ao item 9.1 do Acórdão 2883/2021-TCU-Plenário , prolatado na representação objeto do TC Processo 043.073/2021-2 , o qual autorizou a realização de acompanhamento no Enem, com vistas a avaliar aspectos relativos à revisão das questões e as medidas de segurança do certame; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o dessa resolução aos processos TC Processo 043.323/2021-9 , TC Processo 043.315/2021-6 , TC Processo 043.073/2021-2 e TC Processo 045.050/2021-0 , em razão da reconhecida conexão integral dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia da decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal aos processos enumerados no item 9.2 deste Acórdão; 9.5. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e à Senhora Senadora Leila Barros acerca da presente deliberação, conforme minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, comunicando-lhes que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhes-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; 9.6. nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008, manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.